Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703505-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: LAURA ANDRADE GUIMARAES OLIVERA D E S P A C H O À Secretaria desta douta Turma Cível para que promova a intimação da embargante, acerca do teor do despacho de ID 54285046, no endereço indicado em contestação (ID 51257442). Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora